Tribunal: TJES
Processo: 5014842-52.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014842-52.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEI PASSOS e outros
RECORRIDO: LUCIANA CARLA TERRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014842-52.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
TOMMASI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e VALDINEI PASSOS.

RECORRIDA:
LUCIANA CARLA TERRA DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECONHECIMENTO TÁCITO DO DEVER DE INDENIZAR MEDIANTE PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TRABALHADORA AUTÔNOMA INFORMAL (DIARISTA). COMPROVAÇÃO IDÔNEA POR DECLARAÇÕES DE TOMADORES DE SERVIÇO E EXTRATOS BANCÁRIOS COMPATÍVEIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TOMMASI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
e
VALDINEI PASSOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta reais) a título de lucros cessantes. O caso decorre de acidente de trânsito ocorrido em 09/04/2025, no qual o segundo recorrente, na condução de veículo de propriedade da primeira recorrente, realizou conversão indevida e colidiu lateralmente com a motocicleta da recorrida, causando-lhe queda e fratura no punho direito (escafoide), resultando em sua incapacidade temporária para o trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, sob o argumento de que a lide apresenta complexidade que exige a realização de perícia médica judicial para aferir a extensão da incapacidade. No mérito, sustentam a ausência de comprovação robusta das atividades laborais e da renda da recorrida, alegando que as declarações juntadas são unilaterais e que os extratos bancários demonstram intermitência incompatível com o rendimento fixo arbitrado, requerendo a reforma integral do julgado ou a redução proporcional do
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia médica. Conforme acertadamente assentado pelo juízo de origem, a suposta necessidade de prova pericial não afasta, por si só, a competência dos Juizados se o conjunto probatório for suficiente. No caso concreto, o atestado médico anexado indica de forma objetiva a fratura de escafoide direito e o correspondente período de afastamento, sendo perfeitamente apto a delimitar o dano físico e o tempo de convalescença, tornando desnecessária a dilação probatória complexa. A autora já sofria com as fraturas antes da cirurgia e necessitou de mais 3 meses após o ato cirúrgico ocorrido em maio.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

4.

No mérito, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se restou devidamente comprovada a atividade laborativa da recorrida e a extensão dos lucros cessantes vindicados.

5.

Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios orientadores do rito sumaríssimo, especialmente a simplicidade, a informalidade e a verossimilhança das provas (art. 6º da Lei nº 9.099/95), considera-se que, em se tratando de trabalhador informal ou autônomo, a comprovação dos danos materiais prescinde de rigores formais contábeis, bastando a demonstração harmônica por meios de prova compatíveis com a realidade fática.

6.

Analisando detidamente os autos, entendo que a dinâmica do sinistro e a responsabilidade civil dos recorrentes restaram evidenciadas, reforçadas pelo fato de que o condutor requerido admitiu o evento e arcou com o pagamento da franquia do seguro da motocicleta, operando legítimo reconhecimento tácito da responsabilidade.

7.

No tocante aos lucros cessantes, a incapacidade temporária da recorrida para suas funções habituais como diarista restou cabalmente demonstrada pelos relatórios clínicos e pelo atestado médico que determinou o afastamento das atividades laborais pelo período necessário para a cirurgia de osteossíntese e recuperação.

8.

Ademais, a atividade profissional e o rendimento foram devidamente delineados por meio de três declarações de tomadoras de serviços, as quais confirmam que a recorrida prestava serviços domésticos regulares com diária estabelecida em R$ 160,00, confome ID. 19466092 e seguintes. Referidos documentos encontram perfeito amparo nos extratos bancários que registram recebimentos via PIX de valores equivalentes em datas contemporâneas ao acidente, conferindo robustez à pretensão autoral.

9.

Os recorrentes alegam que os depósitos da tomadora Nina Mancini eram de apenas R$ 30,00 ou R$ 40,00, desconstituindo a diária de R$ 160,00 declarada. A tese recursal incorre em fragmentação seletiva da prova. A análise do extrato bancário revela que a Sra. Nina Mancini Prótasio efetuou depósitos sucessivos e expressivos em favor da recorrida: em 06/03/2025 (R$ 150,00), em 14/03/2025 (R$ 160,00), em 21/03/2025 (R$ 150,00), em 27/03/2025 (R$ 150,00) e em 03/04/2025 (R$ 150,00), conforme ID. 19465159 - Pág. 14 e seguintes. Tais lançamentos semanais e contínuos confirmam, com exatidão matemática, a higidez da Declaração de Prestação de Serviços de ID. 19466093, chancelando o valor da diária aproximada fixado pelo juízo
a quo
.

10.

De igual sorte, a contratante Gilda Kosminsky apresenta idêntica regularidade de transferências de R$ 160,00 nas datas de 03/03, 07/03, 10/03, 17/03, 24/03 e 31/03/2025, conforme ID. 19465159 - Pág. 14 e seguintes. Desse modo, cai por terra a tese de faturamento máximo teórico ou lucro hipotético suscitada pela defesa. A habitualidade restou cabalmente demonstrada.

11.

Apontam os recorrentes que o recebimento de um PIX da Sra. Gilda no valor de R$ 160,00 em 14/04/2025 (05 dias após o acidente ocorrido em 09/04) elidiria a alegada incapacidade total imediata. O argumento não se sustenta no plano da realidade das relações de trabalho informal. É amplamente verossímil e ordinário (art. 5º da LINDB e art. 375 do CPC) que uma trabalhadora autônoma receba o pagamento de diárias de forma diferida (pós-prestação) ou, até mesmo, a título de adiantamento/auxílio solidário de suas tomadoras habituais logo após sofrer um grave acidente. O recebimento do crédito bancário não significa, de forma alguma, que a recorrida estivesse fisicamente executando serviços de limpeza pesada com o osso do punho direito fraturado.

12.

Assim, os argumentos dos recorrentes não descaracterizam a estabilidade dos ganhos que a vítima deixou de auferir em razão do ato ilícito. Desse modo, a condenação solidária ao pagamento de R$ 7.680,00 mostra-se correta, ponderada e estritamente proporcional ao período de incapacidade efetivamente comprovado, inexistindo razões para a reforma da sentença.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)